Tribunal: STF
Processo: Rcl 64806
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão proferida pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da Apelação 1026895-69.2018.8.26.0577, na qual se alega violação ao decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-12):



    “Duas ações civis públicas conexas tramitam perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, discutindo a situação jurídica dos moradores de um dos núcleos urbanos mais antigos do Município de São José dos Campos: o Jardim Nova Esperança, também conhecido como comunidade do Banhado. 



    Por um lado, há ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pela Sociedade dos Amigos do Jardim Nova Esperança (autos nº 1026895- 69.2018.8.26.0577) em face do Município de São José dos Campos, postulando a regularização fundiária do bairro que comemorou seus 100 anos em 26 de outubro de 2019. 



    De outra banda, há ação civil pública proposta pelo Município de São José dos Campos, em face dos moradores pobres da localidade1 (autos nº 1030940- 19.2018.8.26.0577) que persegue a desocupação total da área ocupada pela comunidade, composta por cerca de 400 famílias, em razão de ter instituído, em 2012, um parque municipal na área, tratando-se, assim, de unidade de conservação de proteção integral. 



    Os feitos foram reunidos para tramitação conjunta.



    […]



     Em decisão proferida pela C. 2ª Câmara Ambiental do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em 16/11/2023, foi deferida liminarmente a antecipação de tutela recursal para determinar a imediata remoção dos moradores do Banhado. 



    Dessa forma, novamente, às vésperas do Natal e Ano Novo, o Município de São José dos Campos iniciou atos materiais de cumprimento da decisão de desalijo, com violação do devido processo legal, de modo a atingir em cheio os direitos fundamentais titularizados pelos moradores do Jardim Nova Esperança. 



    A situação ganha ares de extrema gravidade porque as centenas de famílias que ESTÃO SOFRENDO GRAVE VIOLÊNCIA POLICIAL e NA IMINÊNCIA DE PERDEREM SUAS MORADIAS. 



    Isso porque, novamente às vésperas do recesso forense, agora em 2023/2024, apesar de a questão estar, em tese, madura para julgamento, com pedido de sustentação oral e remessa ao órgão especial do TJSP (em razão da arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.756/2012), e ausente alegação nos autos de qualquer fato novo que ensejasse risco imediato, a 2ª Câmara de Direito Ambiental do TJSP houve por bem proferir decisão, disponibilizada em 17/12/2023 (sábado), na qual concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao Município, com determinação de remoção imediata dos moradores da área, expedindo-se, em seguida, mandado para cumprimento.



    […]



    A ausência de clara e adequada informação aos moradores quanto aos meios e modo de cumprimento da ordem, sem ao menos fixar prazo razoável para desocupação voluntária, apenas aumenta a sensação de insegurança e os tensionamentos na região em pleno período de confraternizações familiares natalinas, com evidente probabilidade de ocorrência de ainda mais graves violações de direitos humanos às famílias da área, que se veem abruptamente açodadas pela possibilidade de violento arrebatamento de suas casas e pertences a qualquer momento. 



    De notar-se, como explicado no ponto abaixo, que o histórico da região é de anteriores conflitos entre a polícia militar e os moradores, o que, somado ao episódio de hoje, recomenda, uma vez mais, que o planejamento se dê nos moldes do regime de transição estabelecido por esta Suprema Corte na ADPF n. 828/DF, com meios mínimos que garantam, neste momento, o cumprimento da ordem de remoção sem grave comprometimento de direitos humanos, nos termos, ainda, da Res. 10 do CNDH e da Res. 510 do CNJ. 



    Por isso, na forma abaixo articulada, a presente Reclamação se destina a pleitear – preservando-se a autoridade das decisões desta Corte na ADPF n. 828/DF - que a Justiça Paulista se abstenha de cumprir o mandado de remoção coletiva da comunidade do Banhado até que, pelo menos, seja o feito remetido à Comissão Regional de Soluções Fundiárias para a elaboração de plano e cronograma de desocupação, nos termos dos arts. 14 e 15 da Res. 510, do CNJ, observando-se os parâmetros estabelecidos na Res. 10, do CNDH. 



    […]



    a forma pela qual o Município de São José dos Campos iniciou o cumprimento da decisão de desalijo, ferindo o devido processo legal e atingindo em cheio os direitos fundamentais titularizados pelos moradores do Jardim Nova Esperança. Isso porque está em trâmite perante o juízo de primeiro grau o incidente de cumprimento de sentença de nº 0007504-72.2023.8.26.0577 destinado a regulamentar a forma para cumprimento da ordem emanada da segunda instância. 



    O mencionado incidente franqueia, em primeiro lugar, total controle e fiscalização dos atos processuais por parte do Poder Judiciário e pelos representantes das partes envolvidas, quais sejam, Defensoria Pública e Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Nova Esperança, além do que, e esse é o ponto principal, pende divergência a respeito do exato traçado do perímetro do PNMB. Isto é, a real situação técnica dos autos impede que se saiba com exatidão quantos imóveis estão localizados dentro da área do PNMB e, portanto, turva por completo a possibilidade de o meirinho identificar quais famílias serão atingidas pela ordem de desocupação. Registre-se que a Prefeitura Municipal não tem conhecimento real e exato da linha territorial do PNMB, tanto que o próprio ente municipal, com aquiescência do Ministério Público, deu início ao cumprimento de sentença. 



    Destaca-se, ainda, a inobservância de prévia remessa do feito à Comissão Regional de Soluções Fundiárias/ GAORP. Trata-se de um requisito incontornável do devido processo legal, sem o qual nenhuma reintegração de posse multitudinária, na atual quadra do contexto de conflitos fundiários no Brasil, poderá ser cumprida. De rigor, com efeito, a neutralização da ameaça remocionista, vale dizer, a suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse, para o encaminhamento dos autos ao GAORP para o adequado tratamento e mediação do conflito fundiário, em atendimento ao decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF n. 828/DF.”



    Requer, ao final, o deferimento da liminar “para suspender o cumprimento da desocupação, determinado o encaminhamento dos autos em epígrafe à Comissão Regional de Soluções Fundiárias/Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP) como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva”. No mérito, “A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação até a realização, pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias/Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), da mediação e planejamento, nos termos da ADPF n. 828/DF e da Res. 510/CNJ, como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de remoção”. (eDoc. 1).



    De forma voluntária, o Município de São José dos Campos apresentou manifestação nos autos, na qual aduz, em síntese, que:



    “A questão trazida ao conhecimento e apreciação do STF não é nova na Corte, visto que em 2023 houve o julgamento do mesmo pedido e causa de pedir aqui tratado. Nos autos da Reclamação Constitucional nº. 57.538 de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na ocasião, fora reconhecido que a autoridade reclamada (Tribunal de Justiça de São Paulo) procedeu em conformidade com as condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual fora inviável aquela reclamação. 



    […]



    A determinação contida na decisão reclamada visa, tão somente, a desocupação do Parque Municipal, que consiste em ‘Unidade de Conservação Integral, área de relevante interesse sociocultural e ambiental e, por força de lei, de domínio público’. Tais espaços são constituídos com a finalidade exclusiva de preservação da natureza, neles sendo permitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais (artigo 7º, VI, da Lei n° 9.885/00). 



    Devido a importância de tais áreas, os §§1º e 4º do mesmo dispositivo determinam a desapropriação das áreas particulares incluídas em seus limites. Percebe-se, portanto, a absoluta incompatibilidade de ocupação humana e, consequentemente, de regularização fundiária da área. Assim, se a intervenção não poderá ser chancelada pelos órgãos ambientais, não há motivos para se adiar a retirada dos invasores. 



    Conclui-se, portanto, que o local objeto de litígio está em área de proteção e preservação ambiental, imprópria à habitação humana. A manutenção de ocupação humana em área de preservação integral, sem possibilidade de qualquer tipo de regularização, com efeito risco ao meio ambiente, não é compatível com a decisão proferida na ADPF 828-MC, que ressalvou ‘da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco’.



    […]



    Caso o entendimento desta presidência não seja pelo reconhecimento das preliminares suscitas – Coisa julgada e Ausência de estrita aderência -, em homenagem ao contraditório específico, traremos ao conhecimento do juízo fatos e fundamentos que reforçam o compromisso do Município de São José dos Campos na garantia dos direitos envolvidos na demanda em questão, bem como o absoluto respeito às condicionantes legais e judiciais, notadamente os previstos na ADPF 828. 



    […]



    A fim de instituir plano de realocação imediata das famílias atingidas pela decisão do E. TJSP, o que, com efeito, atende ao disposto na ADPF nº. 828-DF, tal como constou expressamente na decisão proferida pelo C. STF, respeitados e garantidos os direitos fundamentais envolvidos, o Município de São José dos Campos visando auxiliar a remoção pacífica das famílias, propõe o seguinte plano: 



    1) Para cada família que constar na lista do núcleo congelado de 2014 (disponível no site da prefeitura): 



    i) Indenização no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pagos após 30 dias de sua transferência (comprovada a saída e transferência para outra residência) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pagos quando as demais famílias deixarem o local; 



    ii) Auxílio-mudança no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); 



    iii) Auxílio-demolição no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); 



    iv) Auxílio-moradia de R$ 1.000,00, nos termos do Decreto Municipal nº. 19.272/23; 



    v) Quem utiliza a área para agricultura de subsistência poderá manter a atividade, mas sem moradia no local; 



    2) Para as famílias que porventura tenham passado a ocupar a área após o cadastramento realizado em janeiro de 2014: 



    i) Auxílio-mudança no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); 



    ii) Auxílio-demolição no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); 



    iii) Auxílio-moradia de R$ 1.000,00, nos termos do Decreto Municipal nº. 19.272/23; 



    iv) Imediata inscrição em programas habitacionais do Município. 



    […]



    A propósito, é de se destacar que famílias estão sendo cadastradas e aderindo aos termos propostos pela Municipalidade, conforme comprovam os documentos em anexo. Inclusive, está em preparação um plano de ação a ser realizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo para remoção pacífica das famílias, cujas remoções, seguramente, não ocorrerão no período de festividades do ano de 2023.



    […]



    Nesse contexto, força é convir que foram cumpridos todos os parâmetros fixados por este C. STF ao julgar o quarto pedido de tutela provisória incidental na ADPF nº. 828/DF, isto é, o Poder Público (i) deu ciência prévia da ordem judicial e convocou os munícipes afetados pelo decisum; (ii) foi concedido um prazo para a desocupação voluntária pela população envolvida, e, (iii) forneceu auxílio material e financeiro à remoção pacífica das famílias, nos termos supracitados.”



    Em resposta, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio da Petição 142.812/2023, alegou, em síntese, que:



    “É sabido que, para caracterização da coisa julgada material, afigura-se necessária a presença de tríplice identidade entre as demandas. Nesse sentido, a Rcl n. 57.538 tinha como objeto a insurgência contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 2109342-43.2022.8.26.0000, proferida em 19/12/2022, ao passo que a presente ação busca sobrestar os efeitos da antecipação de tutela concedida nos autos do Recurso de Apelação n. 1026895-69.2018.8.26.0577, proferida em 19/12/2023, até que a desocupação seja previamente subordinada à atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias/GAORP (Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse), ainda que exclusivamente para o fim de planejar sua execução organizada, pacífica e por etapas, de modo a evitar o recrudescimento das graves violações de direitos humanos que já se apresentam em curso. 



    Consequentemente, há de se reconhecer que as duas reclamações possuem causas de pedir e pedidos distintos, na medida em que se insurgem contra decisões distintas. 



    Outrossim, ao contrário do afirmado pela Reclamada, o quadro fático processual também foi profundamente alterado. Em 11 de maio de 2023, foi realizada audiência de conciliação, que resultou frutífera, com a concordância do Município de São José dos Campos em instaurar um incidente de cumprimento próprio da decisão liminar que determinou a desocupação das áreas públicas do Parque Natural Municipal do Banhado. O referido incidente foi efetivamente deflagrado e atualmente tramita sob o n. 0007504-72.2023.8.26.0577, estando atualmente pendente decisão a respeito do traçado do perímetro do parque Municipal, de modo que, a esta altura, sequer há certeza quanto aos limites do provimento jurisdicional questionado para subsidiar o cumprimento da decisão reclamada.



    Ademais, posteriormente ao julgamento da Rcl n. 57.538, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA da ação civil pública de n. 1030940-19.2018.8.26.0577 (para a desocupação da área) e de PROCEDÊNCIA da ação civil pública de n. 1026895- 69.2018.8.26.0577 (para a regularização fundiária), condenando o Município de São José dos Campos a, dentre outros, apresentar de projeto de regularização urbanística sustentável dos imóveis situados nas Zonas de Especial Interesse Social, do bairro Jardim Nova Esperança, na modalidade REURB-S. 



    A sentença, após cognição exauriente, reconheceu, incidentalmente, a INCONSTITUCIONALIDADE da lei municipal que instituiu a unidade de conservação integral, fundamento precípuo utilizado pela decisão reclamada para justificar a desocupação imediata da área pelos moradores. Ressalte-se que não há, até o momento, julgamento colegiado de mérito, a respeito da sentença, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, apenas a decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal proferida às vésperas do recesso judiciário, a despeito da inocorrência de qualquer fato novo que orientasse sua prolação inopinada e, ainda, estando o feito, em tese, maduro para julgamento do mérito. 



    Cabe observar, nesse sentido, que o fundamento para julgamento de improcedência da reclamação anterior foi justamente, em cognição sumária, a afirmação de o litígio se referir a área de unidade de conservação. No entanto, nos termos da profícua fundamentação explanada na sentença, prolatada posteriormente ao julgamento de mérito da Rcl n. 57.538, “a Lei Municipal n.º 8.756/12, que instituiu o Parque Municipal Natural do Banhado, foi promulgada e sancionada à revelia de quaisquer estudos técnicos, malferindo a imposição constitucional acerca da necessidade da consistência da deliberação, ainda mais em se tratando de lei que afeta, diretamente, a moradia e o núcleo familiar de pessoas que residiam na área há décadas; área está classificada como ZEIS quando da edição da lei de criação do PNMB” (fls. 3419/3494). 



    Conclui-se, nesse diapasão, que houve superveniente alteração do quadro fático e jurídico que orientou as decisões na Rcl n. 57.538, inexistindo atualmente fundamento apto a justificar a subordinação da desocupação das centenas de famílias que ocupam a área do Banhado há décadas à expertise da CRSF/GAORP.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar, com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”.



    Quanto ao caso concreto, trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Município de São José dos Campos, visando a desocupação de áreas do bairro “Jardim Nova Esperança”, localizados dentro da Área de Proteção Ambiental do Banhado e, inserido nesta, do Parque Natural Municipal do Banhado. Concomitantemente, ingressou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Sociedade dos Amigos do Jardim Nova Esperança com outra Ação Civil Pública contra o Município de São José dos Campos, visando à regularização fundiária de área localizada no bairro “Jardim Nova Esperança”, em São José dos Campos/SP. 



    O Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos indeferiu o pedido de desocupação imediata da referida área, no seguintes termos: “Considerando o parecer do Ministério Público opinando pela irreversibilidade das medidas pleiteadas pela Prefeitura de São José dos Campos, bem como a inexistência de alteração fática que justifique mudança de entendimento acerca das decisões anteriores, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado às fls. 2552/2556” (eDoc. 8, fl. 11). 



    Contra essa decisão, o Município de São José dos Campos/SP interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, limitando seu pedido à concessão de tutela de urgência para a desocupação da área localizada no Parque Municipal do Banhado, inserido na APA do Banhado.



    Em 19/12/2022, o Agravo de Instrumento 2109342-43.2022.8.26.0000, foi provido pelo TJ/SP, deu provimento, com a determinação de “imediata remoção dos ocupantes da área específica do Parque Natural Municipal do Banhado”. 



    Iniciado o cumprimento de sentença perante o Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de São José dos Campos, foi proferida decisão, em 20/04/2023, determinando:



    “De todo modo, nos casos em que o despejo mostre-se efetivamente necessário,recomenda-se: i) oportunidade de consultar as pessoas afetadas; ii) um prazo razoável à desocupação e ao acesso às informações, e que o despejo ocorra durante o dia; iii) a presença de autoridades públicas; iv) identificação das pessoas afetadas; v) disponibilidade de assistência jurídica (item 15).



    No caso dos autos, a desocupação forçada do imóvel deve ser precedida de inclusão da família em programas habitacionais e/ou assistenciais (dada a vulnerabilidade social comprovada dos requeridos) ou ao pagamento de aluguel social. 



    Por fim, vale acrescentar que essa determinação não se constitui em provimento extra ou ultra petita, na medida em que zelar pela observância da dignidade humana e pelos direitos sociais é matéria de ordem pública.



    […]



    E por fim, impende consignar que o efetivo cumprimento da medida deverá o bjeto de publicidade e transparência por parte do Poder Público Municipal, até mesmo porque será acompanhado pela Justiça, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública (caso estas últimas duas instituições a tanto se disponham), com a finalidade de assegurar a observância dos direitos individuais dos envolvidos.”



    Após, em 23/05/2023, foi proferida sentença de mérito com a seguinte parte dispositiva:



    “Ante todo o exposto, confirmo as tutelas de urgência concedidas, JULGO IMPROCEDENTE a ação civil pública de nº 1030940-19.2018.8.26.0577 e JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Nova Esperança para CONDENAR o Município de São José dos Campos a: 



    i) apresentar de projeto de regularização urbanística sustentável dos imóveis situados nas Zonas de Especial Interesse Social, do bairro Jardim Nova Esperança, na modalidade REURB-S, prevendo a realização de todas as intervenções urbanísticas necessárias, inclusive para eliminação dos eventuais riscos existentes no bairro, devendo tal projeto ser construído com a participação da população local; 



    ii) observar que, no processo de remoção definitiva dos imóveis situados em áreas não passíveis de remoção do risco ou de ocupação, de acordo com os estudos previstos pelos art. 64 e 65 da Lei 12.651/2017, a realocação da população atingida se dê em unidades habitacionais erigidas no próprio bairro ou em área próxima, mediante plano de reassentamento que deverá integrar o projeto de regularização fundiária sustentável; 



    iii) declarar a existência relação possessória dos moradores do Banhado em relação à área ocupada, reconhecendo seus efeitos jurídicos, especificamente para declarar a concessão especial de uso especial, individual ou coletiva, das áreas públicas, conforme solução a se chegar no curso do processo, por meio de perícia, em favor dos ocupantes da comunidade do jardim Nova Esperança, sendo certo que caso se chegar à conclusão que a remoção parcial ou total da comunidade seja necessária, seja concedido o direito em outro local, nos termos do artigo 5º da Medida Provisória 2.220/2001, no perímetro do próprio bairro ou em área próxima; 



    iii) reconhecer o domínio por usucapião coletivo das áreas particulares ocupadas pelos moradores das comunidade, de acordo com solução a se chegar no curso do processo, por meio de perícia, em favor dos ocupantes da comunidade do Jardim Nova Esperança;”



    Em face dessa decisão foram interpostas apelações, na qual foi proferido acórdão deferindo pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÕES CIVIS PÚBLICAS PROPOSTAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO DEVER DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ONDE SE LOCALIZA O “PARQUE MUNICIPAL NATURALDO BANHADO”. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA OCUPAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DEPERMANÊNCIA DOS MORADORES NA ÁREA EM QUESTÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ACOLHIMENTO. PLEITO AMPARADO NOS ARTIGOS 932, II, E 1012, §§ 3º E 4º, AMBOS DO CPC. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO RECURSAL E PERICULUM IN MORA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO E IMPASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA COM O OBJETIVO DE EVITAR A EXPANSÃO DAS INVASÕES E A INTENSIFICAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE. URGÊNCIA CONSTATADA PELO COLEGIADO POR OCASIÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELA MUNICIPALIDADE NO CURSO DA AÇÃO (AI N° 2109342-43.2022.8.26.000). ACÓRDÃO CONFIRMADO PELO C. STF EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO (N° 57.538/SP). LIMINAR RESTABELECIDA, COM DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO IMEDIATA DOS MORADORES DA ÁREA EM QUESTÃO.”



    Esse é o ato reclamado.



    Importante, de início, afastar a alegação de coisa julgada suscitada pela parte beneficiária, Município de São José dos Campos.



    No mérito, repete a Reclamante a pretensão do reconhecimento da nulidade da decisão do TJSP, proferida anos autos da Apelação Cível 1026895-69.2018.8.26.057,